Tribunal: TJES
Processo: 0013119-59.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição; Multas e demais Sanções; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013119-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALACE ANTONIUS HERSBACH VIANA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REVELIA DECRETADA DE FORMA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CONVÊNIOS CELEBRADOS. RESPONSABILIDADE ÚNICA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia recursal cinge-se na análise da legalidade dos processos administrativos de nºs 12629/2015 e 02828/2016, que originaram os acórdãos de nº 1422/2017 e 1072/2018, referente a aplicação de pena prevista na Lei Complementar nº 621/2012 e condenação no ressarcimento do valor do dano em relação única e exclusivamente ao requerente
, na condição de Vice Presidente da Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-Brasileiras Aliança.

2.
Com efeito, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos administrativos. Tal controle, porém, deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de se proceder ao exercício da função administrativa. A razão dessa assertiva reside no fato de que,
em obediência ao princípio da legalidade administrativa, ao contrário do que ocorre com os particulares, à Administração Pública só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza.

3.

Nesse sentido, limitando-se à análise da legalidade do ato administrativo objeto da presente demanda, verifico a existência de irregularidade com relação aos processos administrativos perpetrados contra o autor, especialmente considerando a ausência de citação pessoal do mesmo no curso dos procedimentos, somada a ausência de prova robusta acerca de sua responsabilidade na condição de Vice-Presidente da Associação Desportiva em questão.

4.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o requerente
não foi devidamente notificado para apresentar sua defesa individual em ambos os procedimentos administrativos de Tomadas de Contas, referentes aos Convênios celebrados entre a Associação Desportiva e o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura - SECULT (Convênio nº 17/2013 e 14/2013).

5.
Nessa ordem de ideias, destaco que a revelia do requerente foi declarada de forma equivocada, configurando, assim,
flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na condução dos processos administrativos em relação ao autor.

6.
Em suma, da análise dos processos administrativos não restou, ainda, que de forma singela, qualquer prova de participação do requerente nos processos, nem mesmo uma assinatura de ciente acerca dos fatos referente a Tomada de Contas,
pois, conforme mencionado, sequer foi pessoalmente notificado para ciência dos fatos, bem como para apresentar sua defesa, nos termos da legislação vigente.

7.

Da mesma forma, não restou comprovada a responsabilidade do requerente na administração da Associação, pois na documentação apresentada consta apenas a assinatura/carimbo do Presidente da entidade, inclusive nos cheques emitidos pela Associação e nas notas fiscais de recebimento de produtos/serviços.

8.
Por fim, merece registro a
declaração lavrada pelo Presidente da Associação, Bert Karl Breuel, eximindo o requerente
de qualquer responsabilidade.

9.
Dessa forma, comungo com os fundamentos expendidos na r. sentença, em razão da ausência de prova de responsabilidade do requerente no tocante às consequências advindas da não prestação de contas da Associação Desportiva, a qual estava única e exclusivamente sob o comando administrativo do Presidente
, por ocasião da celebração dos convênios.

10.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de 674/678 (p. 124/128 - vol.004 - do arquivo digital), integrada pelos aclaratórios de Id nº 7400554, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
WALACE ANTONIUS HERSBACH VIANA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de declarar nulos os acórdãos nºs 1422/2017 e 1072/2018 oriundos dos processos administrativos nºs 12629/2015 e 02828/2016 em relação a responsabilidade imputada ao autor nas sanções descritas, devendo ser cancelados e anulados todos os reflexos da decisão em relação ao requerente.

Nas razões recursais de Id nº 7400557, o Estado recorrente, alega, em síntese:
i)
a existência de vício de nulidade, na medida em que mesmo após a interposição de embargos de declaração, restou ponto omisso, uma vez que ao julgar procedentes os pedidos, não foram enfrentados os argumentos levantados pelo réu na contestação e que são suficientes para infirmar a conclusão adotada na sentença;
ii)
a legalidade dos procedimento administrativos que acarretaram as penalidade, sendo inexistente a tese de cerceamento de defesa.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, reconhecendo-se a nulidade ou julgando-se totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas em Id n° 7400558, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de 674/678 (p. 124/128 - vol.004 - do arquivo digital), integrada pelos aclaratórios de Id nº 7400554, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
WALACE ANTONIUS HERSBACH VIANA,
julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de declarar nulos os acórdãos nºs 1422/2017 e 1072/2018 oriundos dos processos administrativos nºs 12629/2015 e 02828/2016 em relação a responsabilidade imputada ao autor nas sanções descritas, devendo ser cancelados e anulados todos os reflexos da decisão em relação ao requerente.

Nas razões recursais de Id nº 7400557, o Estado recorrente, alega, em síntese:
i)
a existência de vício de nulidade, na medida em que mesmo após a interposição de embargos de declaração, restou ponto omisso, uma vez que ao julgar procedentes os pedidos, não foram enfrentados os argumentos levantados pelo réu na contestação e que são suficientes para infirmar a conclusão adotada na sentença;
ii)
a legalidade dos procedimento administrativos que acarretaram as penalidade, sendo inexistente a tese de cerceamento de defesa.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, reconhecendo-se a nulidade ou julgando-se totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas em ID n° 7400558, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se na análise da legalidade dos processos administrativos de nºs 12629/2015 e 02828/2016, que originaram os acórdãos de nº 1422/2017 e 1072/2018, referente a aplicação de pena prevista na Lei Complementar nº 621/2012 e condenação no ressarcimento do valor do dano em relação única e exclusivamente ao requerente
Walace Antonius Hersbach Viana, na condição de Vice Presidente da Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-Brasileiras Aliança.

Inicialmente, imperioso tecer breves considerações acerca do caso concreto.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação de anulatória alegando, em resumo, que não pode ser responsabilizado pessoalmente pelas sanções aplicados nos processos administrativos descritos nos autos pelas seguintes razões: 1) não exerce cargo de administração da Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-Brasileiras Aliança; 2) não restou comprovada qualquer situação que pudesse desconsiderar a personalidade jurídica da referida associação; 3) teve cerceado o seu direito à defesa no âmbito administrativo; 4) inexiste má-fé na conduta.

Por ocasião da apresentação da contestação (Vol 2 - parte 01 p. 36/69 do arquivo digital), o Estado do Espírito Santo alegou, em resumo, a legalidade dos procedimentos administrativos que acarretaram as penalidades, bem como que o requerente foi informado expressamente no termo de citação nº 407/2017, que todas as demais notificações feitas após a citação, seriam efetivadas através do Diário Eletrônico.

No curso do processo, as partes foram devidamente intimadas para manifestar o interesse na produção de outras provas. O Estado recorrente manifestou não ter interesse na produção de outras provas, já o requerente informou a necessidade de produção de prova testemunhal, bem como a juntada de cópia integral dos processos administrativos.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando procedente o pedido autoral, tendo como fundamento a inexistência de prova de responsabilidade do autor por qualquer ato praticado pela administração da referida Associação.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

Pois bem. Em face da associação desportiva fora instaurado procedimento pela não apresentação de prestação de contas referente à execução dos objetos dos Convênio 14/2013 e 17/2013, celebrados com a Secult (Secretaria de Estado da Cultura), e tendo como objeto a cooperação técnico-cultural-financeira no sentido de viabilizar apoio para realização do Projeto Capoeira – Cultura Presente e para Realização do Projeto Capoeira Ginga de Paz – 2013, em 12 Comunidades da Grande Vitória-ES.

Após previsão dos recursos a serem empregados na execução do projeto com valores destinados à aquisição de recursos materiais, pagamento de recursos humanos e aquisição de serviços, inclusive contratação de profissional de contabilidade e pagamento de encargos trabalhistas, a devida comprovação da regularidade da aplicação dos valores recebidos não fora observada, culminando com a condenação ao ressarcimento do valor.

Durante a instrução do procedimento administrativo, o então presidente da associação não se fez presente, sendo-lhe decretada a revelia, e a condenação imposta alcançou o autor, que figurava como vice presidente da associação.

Não se discute no presente caso a correta condenação da associação ao não prestar as exigidas contas, mas sim a responsabilização solidária do autor por atos que não teve qualquer ingerência.

De acordo com as cópias dos processos administrativos nos quais foram aplicadas as penalidades ao autor, bem como diante de toda prova produzida nos autos, inexiste comprovação de que o autor deva ser reconhecido como responsável por qualquer ato praticado pela administração da Associação.

A somar com os argumentos, às fls. 06 e verso e 75/76 consta declaração do presidente da associação infirmando que o autor nesta ação nunca participou de ação administrativa ou tomada de decisão em relação à associação na qual apenas figura como vice-presidente.

Restou cabalmente demonstrado que o autor não exerceu cargo na administração da Associação, sendo toda gerência realizada pelo sr. Bert Karl Breuel. Além do mais, não houve o devido procedimento incidental para desconsideração da personalidade jurídica para justificar o alcance das penalidades impostas ao autor.

O requerente não detinha poderes e competência para os atos a ele imputados, restando toda concentração dos atos na figura do presidente da associação, que não o autor.

Sem maiores delongas, a meu sentir restou claramente demonstrado que o ato de imputar ao autor a responsabilidade pela não prestação de contas da associação reveste-se de ilegalidade, razão pela qual é procedente a presente ação.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de DECLARAR NULOS os acórdãos nºs 1422/2017 e 1072/2018 oriundos dos processos administrativos nºs 12629/2015 e 02828/2016 em relação à responsabilidade imputada ao autor nas sanções descritas, devendo ser cancelados e anulados todos os reflexos da decisão em relação a WALACE ANTONIUS HERSBACH VIANA.

Julgo extinto
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Com efeito, destaco que compete ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos administrativos. Tal controle, porém, deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de se proceder ao exercício da função administrativa.

A razão dessa assertiva reside no fato de que,
em obediência ao princípio da legalidade administrativa, ao contrário do que ocorre com os particulares, à Administração Pública só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza.

Vale colacionar, a esse propósito, a abalizada lição doutrinária de José dos Santos Carvalho Filho:

O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

(...)

O que é vedado ao Judiciário, como corretamente têm decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, a se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 26ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 1016/1017).

Nesse sentido, limitando-se à análise da legalidade do ato administrativo objeto da presente demanda, verifico a existência de irregularidade com relação aos processos administrativos perpetrados contra o autor
Walace Antonius Hersbach Viana
, especialmente considerando a ausência de citação pessoal do mesmo no curso dos procedimentos, somada a ausência de prova robusta acerca de sua responsabilidade na condição de Vice-Presidente da Associação Desportiva em questão. Explico:

Compulsando detidamente os autos, verifico que o requerente
Walace Antonius Hersbach Viana não foi devidamente notificado para apresentar sua defesa individual em ambos os procedimentos administrativos de Tomadas de Contas, referentes aos Convênios celebrados entre a Associação Desportiva e o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura - SECULT (Convênio nº 17/2013 e 14/2013).

No tocante ao Processo Administrativo nº 02828/2016, destaco que a certidão de fls. 318v (p. 14 do arquivo digital vol.002 parte 2), foi categórica no sentido de que o Sr. Walace “não se encontrava no local”.

Na sequência, a Instrução Técnica Conclusiva de fls. 327v/332, entendeu pela revelia dos responsáveis considerando única e exclusivamente a “solicitação de prorrogação de prazo para a a apresentação de alegações de defesa do termo de citação nº 00154/2017-5, referente ao Processo TC - 02828/2016-2”.

Todavia, a mencionada “solicitação de prorrogação”, não consta nenhuma assinatura do requerente, mas apenas e tão somente do Sr. Bert Karl Breuel, o que pode ser verificado à fls. 316v.

Nessa ordem de ideias, em que pese a r. sentença não ter feito menção a esse ponto, destaco que a revelia do requerente foi declarada de forma equivocada, configurando, assim,
flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na condução dos processos administrativos em relação ao Sr. Walace.

Tal situação também pode ser verificada no procedimento administrativo de nº 12.629/2015, na medida em que o recebimento consta em nome da irmã do requerente (fls. 485). Assim, novamente não consta nenhum documento que comprove que o requerente foi devida e pessoalmente citado.

Em suma, da análise dos processos administrativos não restou, ainda, que de forma singela, qualquer prova de participação do requerente nos processos, nem mesmo uma assinatura de ciente acerca dos fatos referente a Tomada de Contas,
pois, conforme mencionado, sequer foi pessoalmente notificado, bem como para apresentar sua defesa, nos termos da legislação vigente.

Assim, considerando que não houve a regular citação pessoal do recorrente, não há como validar as demais notificações realizadas
através do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas
, como quer fazer crer a parte recorrente .

Da mesma forma, não restou comprovada a responsabilidade do requerente na administração da Associação, pois na documentação apresentada consta apenas a assinatura/carimbo do Presidente da entidade, inclusive nos cheques emitidos pela Associação e nas notas fiscais de recebimento.

Por fim, merece registro a
declaração de fls. 223, lavrado pelo Presidente da Associação, Bert Karl Breuel, eximindo o Sr.
Walace Antonius Hersbach Viana, ora recorrido, de qualquer responsabilidade, senão vejamos:

“Declara para os devidos fins de direito que o senhor

Walace Antonius Hersbach Viana (...) desde 2012 não toma ou faz parte de qualquer ação administrativa financeira da Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-Brasileiras Aliança - CNPJ/MF nº 10.465.350/0001-87, portanto todas as ações adminstrativas, financeiras e organizacionais desta enetidade desde então foram tomadas, realizadas e executadas tão somente por mim (Execução de Convênios Públicos, mpovimentações financeiras da entidade e de todo o montante de recursos destes convênciis, etc).

Assim, o Presidente da Associação se
responsabiliza por todo e qualquer equívoco ou erro administrativo, financeiro ou organizacional da entidade no período compreendido entre 2012 a 2016.

Nesse contexto, os argumentos expendidos pelo recorrente
acerca da ausência de fundamentação da r. sentença não possuem o condão de alterar o desfecho do julgado, mormente diante da farta prova documental acerca da atuação do Presidente na condução administrativa e financeira da Associação Desportiva.

Dessa forma, comungo com os fundamentos expendidos na r. sentença, em razão da ausência de prova de responsabilidade do requerente no tocante às consequências advindas da não prestação de contas da Associação Desportiva, a qual estava única e exclusivamente sob o comando administrativo do Presidente
Bert Karl Breuel, por ocasião da celebração dos convênios.

Assim,
não merece reparo a r. sentença que declarou
nulos os acórdãos nºs 1422/2017 e 1072/2018 oriundos dos processos administrativos nºs 12629/2015 e 02828/2016 em relação à responsabilidade imputada ao autor nas sanções descritas, devendo ser cancelados e anulados todos os reflexos da decisão em relação apenas ao requerente Walace Antonius Hersbach Viana.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor atribuído à causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar